Tribunal: CARF
Processo: 13736.002256/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002256/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDUARDO MARTINS CARUNCHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem,
pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária, previsão legal
específica para viabilizar o seu exercício.
Súmula CARF no 68: A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.811,88, já acrescido de juros de mora e multa de ofício
e de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002256/2008-64
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002256/2008-64

trabalho com vínculo empregatício, no montante de R$ 14.414,40, referente a diferença do valor
declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 59.477,76 – R$ 73.892,16), conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto
suplementar, código 2904, no valor de R$ 814,94, e imposto de renda, código 0211, no valor de
R$ 32,22 (fls. 13/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-25.373, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 24/28), a seguir transcrito:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/09/2009 (fls. 33), o contribuinte, em 02/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/36), reportando-se e repisando os fundamentos lançados na
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – OS FATOS
No “Comprovante de Rendimentos Pagos” emitido pela Marinha do Brasil - Pagadoria
de Pessoal da Marinha- PAPEM, o “Adicional por Tempo de Serviço e Compensação
Orgânica" foi indevidamente incluído como “Rendimentos Tributáveis” adicionado a
outros valores tributáveis, constante do item 01 (Total de Rendimentos) com valor de
R$ 30.915,15.
Sendo assim, foram por mim deduzidos do referido valor os R$ 6.281,42 em minha
Declaração Retificadora, na página 02- em rendimentos isentos e não Tributáveis.
II – O DIREITO
11.1 PRELIMINAR
Preliminarmente, requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que se referem
ao Adicional por Tempo de Serviço e Compensação Orgânica, que foram incluídos
ilegalmente, conforme estatuído no art. 1°, III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos
foram indevidamente incluídos nos rendimentos tributáveis, conforme relatado
anteriormente, para que assim possa fazer nova apuração do imposto devido,
adequando-o de forma justa e legal.
II.2 MÉRITO
O direito do impugnante tem arrimo e está ficando nos demais dispositivos legais, não
cabendo maiores considerações sobre seu direito. Provados os fatos, o direito toma-se-á
certo, qual seja obterá inclusão da parcela de Adicional por Tempo de Serviço e
Compensação Orgânica que está no imposto de renda como rendimento tributável.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002256/2008-64

A própria Lei n° 8.852/94 em seu art. 1°, inciso III, alínea “d” e “n", reconheceu a
ilegalidade da incidência do adicional por tempo de serviço e compensação orgânica,
e assegurou, expressamente, a exclusão das referidas vantagens.
Como se pode inferir de acordo com a Lei Federal n° 8:852/94, em seu art. 1°, inciso
III, o imposto de renda não pode incidir nas seguintes parcelas dos vencimentos dos
Militares/Servidores Civis dos Três Poderes (e ainda, Estadual e Municipal) entre
outras: Gratificação de Tempo de Serviço; Gratificação ou Adicional Natalino, ou 13°
Salário, Compensação Orgânica e Salário Família.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As questões alegadas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com o mérito, e com ele serão analisadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos da Marinha do Brasil, em face do
processamento da DAA/2005, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis de R$ 24.633,73 para R$ 30.915,15, perfazendo a diferença de R$ 6.281,42, sobre o
qual incidiu a autuação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado.
Em sua impugnação, alega que procedeu à retificação de sua declaração de ajuste
anual de acordo com a Lei no 8.852/94, de forma a excluir da tributação as verbas “Gratificação
de Tempo de Serviço e Compensação Orgânica”. A DRJ/RJOII, por sua vez, entendeu pela
correção da autuação, porquanto a Lei no 8.852/94, não outorga isenção ou enumera hipóteses de
não incidência de imposto de renda pessoa física. Assim, não se sujeitam aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda (fls. 24/28).
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002256/2008-64

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 25/28), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Registre-se inicialmente que o interessado não contesta as infrações
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
e OMISSÃO DE RENDIMENTOS, recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do
Seguro Social, consolidando-se administrativamente o crédito tributário decorrente da
referida alteração, na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/ 1972, com a
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67 da Lei n° 9.532/1997.
Dessa forma, só é objeto do presente julgamento a infração OMISSÃO DE
RENDIEMNTOS, recebidos da fonte pagadora Comando da Marinha.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art. 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física,
mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
(...)
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da
7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA -
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002256/2008-64

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da
tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13° salário), ao abono de 1/3 das
férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1° da Lei n° 8.852/1994, da
qual transcrevo parte dos fundamentos:
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão
legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIIU 1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo, contudo, acerca da eventual isenção ou não tributação de
tais rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência do imposto de renda, mantenho a glosa efetuada.
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
SÚMULA CARF No 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação remanescente e as alterações constantes da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital